Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente do extravio definitivo de bagagens em contrato de transporte rodoviário. Narra a autora que em 08/02/2023 realizou viagem de Teresina/PI a Brasília/DF pela companhia ré, e que no percurso o ônibus que realizava a viagem “quebrou” 3 vezes, inclusive, com a troca de veículos. Afirma também que ao chegar ao destino final não recebeu as bagagens que havia despachado (-01 mala da cor vermelha com roupas; -01 bolsa da cor preta com roupas; -01 mochila da cor preta com roupas; -01 aparelho celular da cor preta; 01 aparelho auditivo R$ 200,00 (duzentos reais) 01 mochila da cor rosa com sandálias e tênis; 01 bolsa da cor preta com várias bonecas). Como não recuperou suas bagagens, ajuizou esta ação em que pede ressarcimento material de R$ 20.000,00, bem como a devolução das ditas bagagens.
3. A ré apresentou contestação em que alega inexistência de danos materiais, sob o argumento de que os documentos juntados pela autora não são hábeis a comprovar o extravio.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Apenas a autora apresenta recurso inominado, onde insiste na reparação material, além da majoração da indenização por danos morais.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC nos casos de extravio de bagagem ocorrido durante o transporte rodoviário de passageiros (AgRg no Ag 878886 /SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 21/10/2008).
6. A indenização tarifada prevista no Decreto no 2.521/98, art. 74, limitada no valor de 10.000 vezes o coeficiente tarifário[1] (Resolução da ANTT no 1.432/2006, artigo 8o[2]), não se sobrepõe ao direito básico do consumidor à “... efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (artigo 6o, VI, do CDC). ” Prevalência do princípio da reparação integral.
7. Assiste parcial razão à recorrente. No que diz respeito à reparação por danos materiais, a autora listou na petição inicial os volumes despachados e que teriam sido extraviados, inclusive fornecendo os números dos “tickets”, quais sejam, 097233/ 097232/ 097231 / 097230. Instruiu a peça com a reclamação feita junto ao PROCON/DF (ID Num. 56049901 - Pág. 1) e com o boletim de ocorrência (ID Num. 56049902 - Pág. 1). Por outro lado, a ré apresentou defesa alegando falta de provas dos fatos narrados pela autora, sem juntar nenhum documento. Em harmonia com o disposto no art. 373, II do CPC, incumbiria à ré a manifestação sobre todos os documentos juntados, notadamente, a numeração dos “tickets” das bagagens trazida pela autora, com a comprovação de que os volumes respectivos teriam sido regularmente transportados e devolvidos à passageira. De tal ônus, não se eximiu, assim, tenho como provado o extravio das bagagens.
8. Procedi o reexame do acervo probatório e se vê que a autora não comprovou, por notas fiscais, por exemplo, os itens constantes na bagagem extraviada (ID Num. 56049898 - Pág. 2), notadamente, do aparelho celular, nem do aparelho auditivo. Lado outro, quanto aos demais bens (roupas, sapatos e bonecas) em se tratando de bens móveis, de uso cotidiano não se exige a guarda da nota fiscal para se fazer prova da propriedade.
9. Sopesando os vetores normativos nos casos de extravio de bagagens, a saber, de um lado a presunção de verdade derivada da verossimilhança das alegações do passageiro e de outro lado à inércia da ré em ilidir tais fatos e a necessidade de se conferir indenização justa e equânime, adoto como solução o arbitramento judicial da indenização, levando em consideração a técnica insculpida no artigo 6o da Lei no 9.099/95, que autoriza a adoção da decisão mais justa. Dessa forma, tenho que o arbitramento dos danos materiais no valor de R$ 2.000,00 é justo e razoável para a situação apresentada nos autos.
10. Relativamente à indenização por danos morais, não há lugar para sua majoração, especificamente, porque, sequer, houve pedido de indenização aquele título, mas, à guisa de recurso da contraparte e ante a vedação da “reformatio in pejus”, irretocável a sentença neste particular.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 2.000,00 devidamente corrigidos desde o extravio e com juros de mora de 1% a contar da citação, permanecendo inalterado os demais termos do decidido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.